Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730612-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIZARA CEILANDIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar endereço atualizado da empresa agravada, tendo em vista a certidão de AR digital de ID 40900335, na qual consta a informação de AR devolvido, sem cumprimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator